Tribunal: STJ
Processo: 0807234-52.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2071771 - PE(2023/0149961-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAURICIO CANDIDO DE SOUZA
RECORRENTE
: SERGIO PINHO LINS
RECORRENTE
: SYLVIO LUIZ DUARTE DA GAMA FILHO
ADVOGADO
: RENATO EVARISTO DA CRUZ GOUVEIA NETO - PE023001
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO KEANE GOMES CHAVES - PE019267
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fa75df53-bba7-4b7d-bbc6-ae822c5f7261

RECURSO ESPECIAL No 2071771 - PE (2023/0149961-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAURICIO CANDIDO DE SOUZA
RECORRENTE
: SERGIO PINHO LINS
RECORRENTE
: SYLVIO LUIZ DUARTE DA GAMA FILHO
ADVOGADO
: RENATO EVARISTO DA CRUZ GOUVEIA NETO - PE023001
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO KEANE GOMES CHAVES - PE019267
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu conhecimento,
a teor da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAURÍCIO CÂNDIDO DE SOUZA
e OUTROS, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS AGRAVADAS NÃO
VÊM PAGANDO ALUGUEIS MENSAIS AOS RECORRENTES. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto pelos promoventes de
cumprimento provisório de sentença contra decisão que indeferiu seus pleito s
de (a) pagamento de R$ 232.237,56, a título de alugueis atrasados, danos
morais decorrentes de vícios de construção e honorários advocatícios; (b)
restabelecimento imediato do pagamento integral dos aluguéis de R$ 500,00 a
cada agravante; (c) pagamento de indenização por danos morais a ser
arbitrado pelo Juízo; (d) nomeação de perito para apurar os valores a serem
gastos com a reparação dos imóveis alvo da controvérsia (condenação
referente aos danos materiais causados pelo vício da construção do edifício);
(e) reajuste dos aluguéis devidos de R$ 500,00 para R$ 1.129,10; (f) juntada,
pelas executadas, de todos os comprovantes de depósitos relativos ao
pagamento dos aluguéis a partir do ano de 2014. 2. O pagamento da quantia
de R$ 232.237,56 pelas agravadas (a título de alugueis atrasados, danos
morais decorrentes de vícios de construção e honorários advocatícios), além do
reajuste do valor dos aluguéis de R$ 500,00 para R$ 1.129,10 são medidas
satisfativas incompatíveis com um cumprimento provisório de sentença,
notadamente quando os exequentes não apresentam caução e alegam não
Documento eletrônico VDA53195505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:54
Código de Controle do Documento: f61e411a-2f68-407e-8975-61ea4d5c2b40

possuir condições financeiras para fazê-lo. 3. A perícia em engenharia civil
para mensuração dos danos materiais dos imóveis deve ser realizada em
prévio procedimento de liquidação do julgado e não nos autos de cumprimento
provisório de sentença. Além disso, pode aguardar o trânsito em julgado, eis
que os agravantes não apontaram que razões justificariam sua realização
antes mesmo do trânsito em julgado da sentença. 4. O pedido de recebimento
de indenização por danos morais deve ser formulado em uma ação de
conhecimento e não através de execução provisória de sentença. 5. É devido o
restabelecimento imediato do pagamento integral dos aluguéis aos agravantes,
no valor de R$ 500,00 para cada um deles. Os agravantes acostaram cópia de
decisão proferida na ação cognitiva principal (de no 2006.83.00.014011-0),
concedendo em parte a tutela antecipada para determinar que as agravadas,
solidariamente, paguem mensalmente R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada um
dos postulantes. 6. Além disso, a CEF e a Caixa Seguradora, intimadas, não
trouxeram informação capaz de contradizer a alegação dos agravantes de que
seu direito ao percebimento mensal de alugueis não vêm sendo atendido.
Apenas a Caixa Seguradora informa e comprova nos autos principais que vem
pagando mensalmente R$ 212,50 apenas a um dos agravantes. 7. Havendo
decisão antecipatória de tutela condenando as agravadas a pagar R$ 500,00
(quinhentos reais) mensais de alugueis aos agravantes e demonstração de que
as rés não vêm cumprindo integralmente tal decisão, é devida a determinação
às agravadas para que regularizem o pagamento mensal em questão com
relação a todos os agravantes, além de comprovar mensalmente tal
adimplemento. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido." (e-STJ fls. 393
/394)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TÍTULO JUDICIAL. VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS AGRAVADAS NÃO VÊM
PAGANDO
ALUGUEIS
MENSAIS
AOS
RECORRENTES.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
VERIFICADAS.
EMBARGOS
DOS
AGRAVANTES
PARCIALMENTE PROVIDOS E DA AGRAVADA PROVIDO, AMBOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 - Embargos declaratórios
interpostos pelos particulares agravantes e pela Caixa Seguradora em face de
Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos particulares
apenas para determinar às agravadas que paguem a cada um deles o valor
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de aluguéis, em conformidade
com a decisão antecipatória de tutela proferida na ação cognitiva no
2006.83.00.014011-0.2 - Embargos de declaração dos agravantes. Com
relação às alegações de que no acórdão não foram apreciados seus
requerimentos de dispensa de caução na execução provisória de sentença - em
razão do estado de necessidade dos agravantes e da natureza alimentar da
verba (conforme
I e II, do CPC) - e de pagamento dos aluguéis
art. 521,
atrasados, não há omissão ou obscuridade no decisum onde se analisaram
ambos os pedidos. 3 - O pedido de dispensa de caução como garantia do
pagamento de R$ 232.237,56 pelas agravadas (incluindo-se aí os alugueis
atrasados) foi indeferido pelo Colegiado por ser considerado 'medida
satisfativa incompatível com um cumprimento provisório de sentença,
notadamente quando os exequentes não apresentam caução e alegam não
possuir condições financeiras para fazê-lo'. 4 - Há omissão no acórdão quanto
ao pedido dos agravantes de incidência de astreintes caso os executados não
paguem os aluguéis mensais devidos, descumprindo o que ficou determinado
no acórdão ora impugnado. 5 - Não é possível prever no acórdão a incidência
de multa caso os executados não paguem os aluguéis devidos aos exequentes.
O descumprimento futuro do acórdão pelos agravados é apenas uma
suposição, uma possibilidade que pode vir ou não a ocorrer, não havendo
espaço e nem justificativa para que seja tutelada neste momento pelo
Judiciário. Evidentemente, caso haja descumprimento futuro, os autores
podem requerer ao julgador responsável pela execução do título a adoção das
medidas coercitivas possíveis, entre elas a incidência de multa diária . 6 -
Documento eletrônico VDA53195505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:54
Código de Controle do Documento: f61e411a-2f68-407e-8975-61ea4d5c2b40

Embargos de declaração da Caixa Seguradora. Conquanto o acórdão ora
impugnado já faça referência direta ao título judicial, onde consta
expressamente que a obrigação de pagar aluguéis pelas agravadas é
solidária, a fim de evitar confusões no cumprimento do título, é prudente
esclarecer que tal obrigação é de natureza solidária, podendo os agravantes
requererem por inteiro a satisfação da dívida a qualquer das demandadas. 7 -
Parcial provimento dos embargos de declaração dos agravantes suprindo a
omissão verificada, sem efeitos infringentes. Provimento dos embargos de
declaração da agravada esclarecendo a obscuridade verificada, sem efeitos
infringentes. Mantido na íntegra o resultado do julgamento do agravo de
instrumento." (e-STJ fls. 506/507)

Os recorrentes apontam, além de divergência jurisprudencial, violação dos
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
(i)
I, II e IV, do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento
art. 521,
do pedido de dispensa de caução para crédito de natureza alimentar, e
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que deve ser
art. 509,
nomeado perito com formação em engenharia civil para apurar o valor dos danos
materiais.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O acórdão recorrido assim se pronunciou acerca da caução e da perícia:

"(...)
O pagamento da quantia de R$ 232.237,56 pelas agravadas (a
título de alugueis atrasados, danos morais decorrentes de vícios de construção
e honorários advocatícios), além do reajuste do valor dos aluguéis de R$
500,00 para R$ 1.129,10 são medidas satisfativas incompatíveis com um
cumprimento provisório de sentença, notadamente quando os exequentes não
apresentam caução e alegam não possuir condições financeiras para fazê-lo.
Já a realização de perícia em engenharia civil para mensuração dos
danos materiais dos imóveis, deve ser efetivada em prévio procedimento de
liquidação do julgado e não nos autos de cumprimento provisório de sentença.
Além disso, a perícia pode aguardar o trânsito em julgado, eis que os
agravantes não apontaram que razões justificariam sua realização antes
mesmo do trânsito em julgado da sentença." (e-STJ fl. 392)

Os agravantes afirmam que devem ser dispensados da caução, pois o crédito
possui natureza alimentar, e pretendem a nomeação de perito com formação em
engenharia civil.
Cotejando-se as razões recursais com o teor do acórdão recorrido, acima
transcrito, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados
no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nos termos
pretendidos pelos recorrentes, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA53195505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:54
Código de Controle do Documento: f61e411a-2f68-407e-8975-61ea4d5c2b40

Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
"
RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM RADIOTERAPIA
PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA
ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de
exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da
obrigatoriedade de custeio.
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é
o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado,
também, na alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 2.111.679/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
5/6/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão, sem a
art. 85,
prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:54
Código de Controle do Documento: f61e411a-2f68-407e-8975-61ea4d5c2b40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.071.771 / PE
Número Registro: 2023/0149961-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140117720064058300
08072345220224050000
140117720064058300
200683000140110
8072345220224050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO CANDIDO DE SOUZA
RECORRENTE : SERGIO PINHO LINS
RECORRENTE : SYLVIO LUIZ DUARTE DA GAMA FILHO
ADVOGADO
: RENATO EVARISTO DA CRUZ GOUVEIA NETO - PE023001
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO KEANE GOMES CHAVES - PE019267
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 84a7bbd6-baa1-4274-914e-58486df1fff3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 84a7bbd6-baa1-4274-914e-58486df1fff3